Tribunal: TJES
Processo: 0015315-12.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015315-12.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN RANDAN

APELADO: JOSE CARLOS MARQUES NETTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0015315-12.2018.8.08.0011

Embargante:
Condomínio do Edifício Golden Randan

Embargado: José Carlos Marques Netto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Golden Randan contra o acórdão de id. 13103908, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o excesso de execução quanto às cotas extras condominiais cobradas sem respaldo em deliberação assemblear.

Nas razões recursais de id. 13472015, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a existência de atas assembleares posteriores a 30/06/2016 que deliberaram expressamente sobre novas cobranças de cotas extras condominiais; e b) as cobranças posteriores são válidas e estão documentalmente comprovadas, tendo a decisão deixado de apreciá-las adequadamente.

Contrarrazões apresentadas no id. 13850500.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS EXTRAS CONDOMINIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN RANDAN contra sentença que, nos embargos à execução opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARQUES NETO, julgou parcialmente procedentes os embargos, determinando a exclusão de parte das cotas extras condominiais do montante executado. O apelante pleiteia a rejeição liminar dos embargos, a anulação da sentença por suposto julgamento extra petita e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os embargos à execução deveriam ser rejeitados liminarmente por ausência de memória de cálculo detalhada apresentada pelo embargante; (ii) analisar se a sentença configurou julgamento extra petita ao interpretar as atas condominiais; e (iii) determinar se a exclusão das cotas extras condominiais da execução foi correta diante da ausência de deliberação para sua prorrogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 917, § 4º, do CPC exige que o embargante indique o valor devido, e, no caso, o embargante apresentou cálculo esclarecendo os valores que considerava indevidos, o que afasta a tese de rejeição liminar dos embargos.

4. O exame de atas condominiais pelo magistrado de origem decorre do dever de fundamentação e da necessidade de análise de provas pertinentes ao mérito dos embargos, não configurando julgamento extra petita, pois se manteve dentro dos limites da causa de pedir e do pedido inicial.

5. As cotas extras condominiais foram deliberadas em assembleia geral com prazo determinado de vigência de um ano, conforme ata constante nos autos, sem que houvesse prova de deliberação para sua prorrogação. A ausência de comprovação da continuidade da cobrança inviabiliza a execução de tais parcelas, configurando excesso de execução.

6. O ônus da prova da continuidade da cobrança das cotas extras, por meio de documentação hábil, recai sobre o exequente, conforme o art. 434 do CPC, ônus não cumprido no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

O voto condutor proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos registra que o acervo probatório não evidenciou a existência de deliberação assemblear que prorrogasse a cobrança da taxa extra após o prazo de um ano estipulado na assembleia inicial, o que configura excesso de execução.

Destacou-se, ainda, que o ônus de comprovar a continuidade da cobrança, mediante documentação idônea, incumbia ao exequente, nos termos do artigo 434 do CPC, ônus esse não satisfeito nos autos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.